Tribunal: TJSP
Processo: 1064270-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Ausência de impugnação

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Ausência de impugnação específica em relação às tarifas supostamente abusivas. Alegação genérica que não é apta a devolver a matéria a este e. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e em parte desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085631
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064270-49.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONDARQUE CORDEIRO DA SILVA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso em parte e na parte conhecida negaram provimento. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064270-49.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Voto: 43628
Apelação Cível No: 1064270-49.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Leondarque Cordeiro da Silva Teixeira
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença
de
improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados
mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP
1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de
Usura. Ausência de impugnação específica em relação às
tarifas supostamente abusivas. Alegação genérica que
não é apta a devolver a matéria a este e. Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso não conhecido em
parte e em parte desprovido.
Leondarque Cordeiro da Silva Teixeira ingressou com
ação revisional de contrato bancário contra Banco Bradesco S/A,
buscando rever as cláusulas que entendia abusivas no contrato de
financiamento celebrado com a instituição financeira ré. A r. sentença
julgou improcedentes os pedidos [fls. 40/42]. Inconformado, apela o
autor. Bate-se pela procedência da ação. Recurso processado em
seguida, com as contrarrazões [fls. 52/60].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064270-49.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Cuidam os autos de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo. Aponta o autor em sua exordial
a cobrança de encargos abusivos.
Sobreveio a r. sentença de improcedência [fls. ].
Insatisfeito, o autor apela. Busca a reforma da r.
sentença, para que seja julgada procedente a demanda.
Sem razão, contudo.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados está
resolvida, conforme entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência do STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064270-49.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta
corrente - Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações
jurídicas surgidas após MP's 1963-17/2000 e 2170-36, que permite a
capitalização mensal dos juros expressamente pactuada - Juros e outros
acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa no contrato -
Abusividade não demonstrada Não incidência do § 3° do art. 192, da CF
Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à
taxa de 12% ao ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal - Recurso provido Sentença reformada - Ação de cobrança
procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.10, rel.
Des. Ademir Benedito, Apelação n. 991.09.062504-9/São José do Rio
Preto, Apelante: Banco do Brasil S/A, Apelados: Evidence Veiculação
Ltda. e outros].
Quanto aos juros remuneratórios, igualmente sem
razão o recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp
595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E
mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064270-49.2019.8.26.0002 -Voto no
5
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte
conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos
juros legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do
recurso repetitivo.
Em relação às tarifas supostamente abusivas, o autor,
nas suas razões de apelação, não impugnou especificamente quais as
que pretendia afastar.
Isso não é o suficiente para permitir a análise por este e.
Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se conhece do apelo, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064270-49.2019.8.26.0002 -Voto no
6
parte.
Ausentes os elementos a ensejar a reversão do
'decisum', a rejeição do recurso é medida de rigor.
Sucumbente, o autor deverá arcar com as custas e
despesas processuais, mais os honorários advocatícios do patrono do
réu, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC/2015, observado o disposto no artigo
98, parágrafo 3, do referido diploma legal.
Ante o exposto , não se conhece de parte do apelo e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica